Tribunal: TJBA
Processo: 8010821-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010821-04.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DESPROPORCIONAL POR MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE QUE A CAUTELAR TENHA SIDO DESCUMPRIDA NO PERÍODO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente primário, sem antecedentes criminais, acusado da prática de furto simples (art. 155, caput, do CP), submetido a monitoramento eletrônico por aproximadamente um ano, questionando a manutenção desproporcional da medida cautelar após superado o evento festivo (Carnaval de 2026) que fundamentou especificamente sua necessidade, pugnando pela revogação da tornozeleira eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do monitoramento eletrônico por mais de um ano, após superado o fundamento fático específico que justificou sua imposição (fiscalização durante o período carnavalesco) e sem demonstração de elementos concretos e atuais que evidenciem sua necessidade, configura constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade e ausência de fundamentação contemporânea. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, submetem-se aos critérios da necessidade e adequação, devendo guardar proporcionalidade com a gravidade do fato e com a finalidade a que se destinam, nos termos do artigo 282 do mesmo diploma legal. 4. As medidas cautelares não podem subsistir de maneira indefinida, devendo ser periodicamente reavaliadas à luz das circunstâncias concretas e atuais do processo, sob pena de configurarem constrangimento ilegal. 5. A manutenção do monitoramento eletrônico por mais de um ano, período manifestamente desproporcional à natureza do delito imputado (furto simples) e às circunstâncias pessoais do Paciente (primário, sem antecedentes criminais), configura excesso cautelar. 6. A ausência de notícia de descumprimento das condições impostas ao Paciente ao longo de todo o período de monitoramento reforça a desnecessidade da cautelar e a inexistência de periculum libertatis contemporâneo que justifique sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus conhecido e ordem concedida, determinando-se a imediata revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, com imposição de medidas cautelares menos gravosas (confirmação de endereço residencial, proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial e comparecimento periódico em juízo). Tese de julgamento: 1. A manutenção de medida cautelar de monitoramento eletrônico por período prolongado e desproporcional à natureza do delito imputado, sem fundamentação concreta e contemporânea que demonstre sua necessidade atual, configura constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade. 2. A ausência de descumprimento das condições impostas ao custodiado ao longo do período de monitoramento evidencia a desnecessidade da cautelar e a inexistência de periculum libertatis contemporâneo. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 319; CF, art. 5º, LXVIII; CP, art. 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 196702 PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/03/2022, DJe 19/05/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010821-04.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente, ELENILDO GONCALVES DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem, nos termos do voto. Salvador, .